Tribunal: TJSP
Processo: 2069687-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2069687-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante DIOGO
SANTOS DA SILVEIRA e Paciente DAVI GUSTAVO ESTEVAM ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069687-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: PRAIA GRANDE
IMPETRANTE: DIOGO SANTOS DA SILVEIRA (ADVOGADO)
PACIENTE: DAVI GUSTAVO ESTEVAM DA SILVA
VOTO No 47.872
Diogo Santos da Silveira, Advogado, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Davi Gustavo
Estevam da Silva, entendendo que o paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande,
que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos da ação penal no
1501110-06.2020.8.26.0536, a que responde por infração ao artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a
04), os documentos de fls. 05 a 11.
A liminar foi indeferida (fls. 13 a 14), e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 17 a 18.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 21 a 24).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do agente que, em
tese, pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, como no caso em
exame, é incompatível com a liberdade provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos atributos do
paciente, visto que foi editada em função da gravidade em concreto da conduta do
infrator, conturbadora da ordem pública.
Ademais, ao que se depreende da folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069687-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecedentes do paciente, ele ostenta condenação por tráfico de entorpecentes,
demonstrando possuir a personalidade voltada para a prática de delitos (fls. 49 a 55
dos autos originários).
Não se olvide que a reiteração criminosa deve ser
levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar, pois
como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a
probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC
106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11”
(STF, HC 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
E, no caso, há prova da existência do crime e
indícios suficientes de ter sido o paciente um dos seus autores, já que foi preso logo
após a prática delitiva, e foi devidamente reconhecido pela vítima (fls. 13 a 17 dos
autos digitais de Primeiro Grau).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva encontra-se fundamentada (fls. 09 a 10), e a sua
subsistência não colide com o princípio constitucional da presunção de inocência (o
Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular
no 9 e o Supremo Tribunal Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o
Habeas Corpus no 73.657-2/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de
1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente graves, e os antecedentes desabonadores do paciente, nos termos dos
artigos 282, inciso II, e § 6o, 312 e 313, incisos I e II, do mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
No mais, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outras medidas cautelares,
já que o paciente é reincidente e responde por crime cometido mediante violência ou
grave ameaça, sendo necessária a segregação cautelar, para a manutenção da ordem
pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva deve ser mantida, mormente porque não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2069687-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
documental de que o acusado se enquadre na população mais vulnerável ao
coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Não se vislumbrando, pois, a ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser reconhecida ou sanada pela via estreita do
habeas corpus, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR